Tribunal: TJPA
Processo: 0410627-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0410627-45.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO

APELADO: JAMIL TUMA, J J FACTORING MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE –
PRETENSÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – FALECIMENTO DO SÓCIO/APELADO – SOCIEDADE DISSOLVIDA COM A MORTE SÓCIO – FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL – CARACTERIZADA
–
SENTENÇA ESCORREITA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de dissolução parcial de sociedade, extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando a falta de interesse processual autor.

2.
Na hipótese dos autos, entendo que restou caracterizada a falta de interesse processual pela perda superveniente de interesse de agir do autor/apelante, uma vez que a sociedade foi dissolvida por conta da morte do sócio apelado.

3. Ademais
, vale destacar que, contrariamente ao sustentado pelo ora apelante, de que teria se retirado da sociedade empresária desde 1998, constituindo contador e assinado documentos necessários para sua retida, não se
desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

4. Destarte, a responsabilidade do sócio retirante é condicionada no plano temporal à averbação da modificação do contrato social na Junta Comercial, tratando-se, assim, de ato solene e essencial para limitar a sua responsabilização, de sorte que a retirada sem o competente registro não goza de eficácia perante terceiros, como é o caso do autor.

5.
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Imp
rovido
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
, tendo como apelante
JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO
e como apelados
JAMIL TUMA
e
J J FACTORING MERCANTIL LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 11 de abril 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0410627-45.2016.8.14.0301

APELANTE:

JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO

APELADOS:
JAMIL TUMA

J J FACTORING MERCANTIL LTDA

TERCEIROS INTERESSADOS:
DENIS LOPES TUMA

CHARLES LOPES TUMA

LENISE LOPES TUMA

ASSISTENTES:
FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

JOUBERT LUIZ BARBAS BAHIA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C TUTELA DE URGÊNCIA
,
ajuizada por si em face de
JAMIL TUMA
e
J J FACTORING MERCANTIL LTDA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em sua inicial (ID
11512099
), narrou o autor/apelante que no início de 10988, teria se retirado da sociedade, ora requerida, contratando um contador e assinando os documentos necessários para sua retirada, e que a partir daquele momento não haveria mais vínculo entre o requerente e a empresa requerida, entretanto, após decorridos 18 (dezoito) anos de sua retira, ficou sabendo da existência de execuções referente a referida empresa, mesmo tendo deixado de socio desde 1998.

Pleiteou, assim, pelo deferimento da justiça gratuita, bem como a concessão da tutela de urgência, com fim de suspender da execução até a finalização da presente ação e, no mérito, a procedência da demanda originária determinando a dissolução parcial da sociedade de maneira definitiva e retroativa, condenado ainda, os requeridos em custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com os artigos 82 e 85, ambos do CPC.

Juntou o banco requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID 11512100, o magistrado a quo indeferiu o pedido

Em petição de ID
11512101, o autor informou o falecimento do requerido Jamil Tuma, requerendo a habilitação de seus sucessores, sendo o pedido deferido (ID 11512101 - Pág. 7).

Os sucessores, ora terceiros interessados, se habilitaram nos autos (IDs 11512102/11512103).

Em sede de contestação (ID 11512103 - Pág. 9), os sucessores arguiram a inépcia da inicial, em razão de ter sido elaborada de forma que não proporcionava a oportunidade de defesa aos contestantes, ante a existência de

obscuridade, bem como a existência de interesse processual em decorrência, da não utilidade no objetivo perseguido pelo requerente, no que diz respeito à dissolução parcial da sociedade, restando-lhe a ação de apuração de haveres, tão somente, haja vista que no caso em questão, a sociedade já se encontra dissolvida pela morte de um dos sócios, ou seja, do Sr. Jamil Tuma.

E, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas, para julgar extinta a ação sem julgamento do mérito, na forma dos artigos 485, I e 330, I e III, do CPC e, alternativamente a improcedência da demanda.

Por sua vez, o requerido apresentou réplica à contestação (ID 11512106), refutando as teses defendidas pelos sucessores, reiterando os pedidos formulados na inicial.

Em despacho (ID 11512107 – Pág. 8), o Juízo a quo intimou as partes a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, tendo somente a parte autora apresentado manifestação, conforme certidão de ID 11512107 - Pág. 13.

Infrutífera a tentativa de citação (ID
11512108).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID 11512116),
extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, condenando, ainda, o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em face da sentença, o requerente apresentou Embargos de Declaração (ID
11512116), os quais foram recebidos e desprovidos.

Inconformado, o requerente
JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO
interpôs Recurso de Apelação (ID
11512117
), alegando, em síntese, a existência de interesse de agir, posto que visa o reconhecimento de que saiu de fato da sociedade empresarial J&F Factoring e Mercantil LTDA., e somente pode fazer por meio da presente ação judicial, e, que, a necessidade da tutela surge em razão da indispensabilidade do exercício jurisdicional para obtenção do resultado pretendido, qual seja a dissolução parcial da sociedade em questão.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada em razão do erro in procedendo, de modo que os autos retornem ao Juízo de origem, para realização de audiência de instrução e julgamento com a realização das provas requeridas, bem com seja afastada a condenação dos honorários sucumbenciais, e subsidiariamente, a fixação dos honorários no valor de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Após
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID. 5923519).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da permanência do interesse processual do autor/apelante para dissolução parcial da sociedade após o falecimento do sócio.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
a existência de interesse de agir, posto que visa o reconhecimento de que saiu de fato da sociedade empresarial J&F Factoring e Mercantil LTDA., e somente pode fazer por meio da presente ação judicial, e, que, a necessidade da tutela surge em razão da indispensabilidade do exercício jurisdicional para obtenção do resultado pretendido, qual seja a dissolução parcial da sociedade em questão.

Do Interesse Processual

Analisando os autos, verifica-se que o objeto do presente recurso consiste na objeção a sentença que, diante do pedido de dissolução parcial de sociedade, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando a falta do interesse processual do autor.

Com efeito, a teor do art. 17
[1]
do Código de Processo Civil, é atributo indispensável para se postular em juízo, a existência de interesse e legitimidade processual.

O interesse de agir é composto pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação, possuindo natureza processual, visto que objetiva a proteção do interesse substancial inerente ao autor.

Acerca do tema, ensina
Humberto

Theodoro Júnior:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”
.

(THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
.52 ed. P.76-77
).

Na hipótese dos autos, entendo que restou caracterizada a falta de interesse processual, gerando a perda superveniente de interesse de agir do autor/apelante, uma vez que a sociedade foi dissolvida por conta da morte do sócio agravado.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“Ação de dissolução parcial de sociedade ltda e apuração de haveres com pedido liminar - Sociedade limitada – Sociedade de cunho familiar com disposição contratual de que não haverá dissolução, total ou parcial, da sociedade em caso de falecimento de sócio –
Pretendida dissolução parcial da sociedade por sócio remanescente em face dos espólios de seus pais e de seus irmãos coerdeiros – Ausência de interesse processual
– Imperioso que se observe a disposição contratual sobre a sucessão causa mortis, para verificar o interesse dos demais herdeiros de ingressarem ou não na sociedade quando ultimadas as partilhas dos bens dos falecidos – Hipótese, ainda, em que, enquanto não ultimadas as partilhas nos inventários dos sócios falecidos os herdeiros e sucessores deles não ostentam a condição sócio e, portanto, não pode ser deduzido contra eles pedido de dissolução parcial de sociedade apoiado na ausência de affectio societatis – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, mantida ( CPC, art. 485, IV e VI)– Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10149666720188260309 SP 1014966-67.2018.8.26.0309, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/12/2020).” (Negritou-se).

Ademais, vale destacar que, contrariamente ao sustentado pelo ora apelante, de que teria se retirado da sociedade empresária desde 1998, constituindo contador e assinado documentos necessários para sua retida, não se
se desincumbiram perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, senão vejamos:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Possibilidade.
1) Nulidade da citação. Inocorrência. Citação efetivada dentro das normas incidentes à espécie. Fé Pública que deve ser conferida à certidão do Oficial de Justiça.
2) Requerido que não demonstrou fatos desconstitutivos ou impeditivos do direito do requerente no que toca a cobrança dos aluguéis, encargos da locação etc. Procedência. Sentença mantida
. Recurso de apelação das requeridas não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11º do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

(TJ-SP - APL: 11378952120168260100 SP 1137895-21.2016.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 19/10/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018).” (Negritou-se).

Destarte, a responsabilidade do sócio retirante é condicionada no plano temporal à averbação da modificação do contrato social na Junta Comercial, tratando-se, assim, de ato solene e essencial para limitar a sua responsabilização, de sorte que a retirada sem o competente registro não goza de eficácia perante terceiros, como é o caso do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO AVERBADA NA JUNTA COMERCIAL. SÓCIO RETIRANTE DE FATO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRABALHISTAS.
A responsabilidade do sócio retirante é condicionada no plano temporal à averbação da modificação do contrato social na Junta Comercial, tratando-se, assim, de ato solene e essencial para limitar a sua responsabilização, de sorte que a retirada sem o competente registro não goza de eficácia perante terceiros, como é o caso do autor. Dessa feita, o sócio retirante de fato permanece respondendo por eventuais débitos trabalhistas contraídos pela sociedade, ainda que se dispa dos poderes de gestão, uma vez que consta para efeitos jurídicos na administração do ente social
.

(TRT-23 - AP: 00006133020155230066 MT, Relator: AGUIMAR PEIXOTO, 2ª Turma, Data de Publicação: 11/11/2021).” (Negritou-se).

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SOCIEDADE EMPRESÁRIA - CESSÃO DE COTAS - EFICÁCIA PERANTE A SOCIEDADE - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - MARCO DE VIGÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DÍVIDAS FUTURAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RESTRIÇÕES DE CRÉDITO DE CUNHO EMPRESARIAL - CONTRATO SOCIAL - REGULARIDADE
. A modificação do contrato social constitui fator de eficácia de toda e qualquer cessão de quotas, de maneira que a cessão, apesar de validamente contratada, só produzirá efeitos perante os sócios e a sociedade (pessoa jurídica) quando efetivada, por meio de averbação na inscrição originária, a formalização de tal alteração. A data da averbação constitui um marco para a definição da vigência da responsabilidade solidária já definida pelo parágrafo único do art. 1.003 do CC, ao qual é feita expressa referência, que envolve cedente e cessionário e abrange as obrigações do cedente, já existentes na data da cessão, derivadas da aplicação do contrato plurilateral e transmitidas ao cessionário, em particular visando à integralização do capital
. Com efeito, a sócia retirante, também por sua omissão em providenciar a averbação da modificação do contrato social na Junta Comercial, assumiu o risco de responsabilidade civil futura por dívidas da sociedade empresária, fato consumado pelas restrições de crédito de cunho empresarial, processadas com base no contrato social não modificado.

(TJ-MG - AC: 10480100078306001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).” (Negritou-se).

Dessa feita, ainda que se entendesse pela existência de interesse processual do ora apelado, este fato permanece respondendo por eventuais débitos contraídos pela sociedade, ainda que se dispa dos poderes de gestão, uma vez que consta para efeitos jurídicos na administração do ente social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Belém, 18/04/2023